Tribunal: TJMT
Processo: 1007142-97.2024.8.11.0007
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007142-97.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[DALTON DAVID LUCAS - CPF: 063.058.431-12 (RECORRIDO), DALTON DAVID LUCAS - CPF: 063.058.431-12 (ADVOGADO), LUZINETE CLARINTINO DE SOUZA LUCAS - CPF: 442.146.691-34 (RECORRIDO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), GOTOGATE AGENCIA DE VIAGENS LTDA - CNPJ: 33.953.023/0001-70 (RECORRENTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR.
RECURSO INOMINADO
. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO EM 24 HORAS. FALHA NA INFRAESTRUTURA DA AERONAVE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO.
RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

Recurso Inominado interposto por companhia aérea contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido indenizatório, condenando-a ao pagamento de danos morais e materiais em razão de impedimento de embarque decorrente de falha operacional na aeronave, com reacomodação dos passageiros após 24 horas.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar (i) se houve falha na prestação do serviço que enseje a indenização por danos morais; e (ii) se o valor fixado na sentença se mostra excessivo, justificando eventual redução.

III.
Razões de decidir

3. O contrato de transporte aéreo configura relação de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), e não o Código Brasileiro de Aeronáutica.

4. Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade da companhia aérea é objetiva, cabendo-lhe demonstrar a ocorrência de causa excludente.

5. A falha na infraestrutura da aeronave constitui fortuito interno, não excludente de responsabilidade. A reacomodação somente após 24 horas, sem demonstração de assistência adequada, evidencia falha na prestação do serviço.

6. O atraso de 24 horas no voo caracteriza dano moral in re ipsa, conforme pacífica jurisprudência.

7. O valor fixado a título de compensação moral está em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV.
Dispositivo

8. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, acolho a preliminar de ilegitimidade arguida pela reclamada GOTOGATE AGENCIA DE VIAGENS LTDA., determinando a extinção sem resolução do mérito em relação a esta,

e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado pelos autores em face da requerida AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC, para:

1. CONDENAR a requerida AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A a pagar
indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada autor,
com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 do CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ).

2. CONDENAR a requerida AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A a
restituir aos autores a importância de R$ 190,00
(cento e noventa reais a título de dano material, corrigida monetariamente pelo índice INPC a partir da data do desembolso (Súmula 43/STJ), e acrescida de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação (art. 405 CC).”

PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

As razões recursais contestam os fundamentos fáticos e jurídicos que embasaram a sentença recorrida, evidenciando o propósito de sua modificação.

Nesse sentido, esta Turma Recursal tem se manifestado no seguinte sentido:

(...) 1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Arguição rejeitada. (N.U 1063411-48.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023, Publicado no DJE 25/07/2023).

Dessa forma,
rejeito a preliminar arguida.

MÉRITO

No caso concreto, restou incontroverso que a parte autora adquiriu passagem aérea junto à companhia ré para o trecho Maringá–Alta FLoresta, com embarque previsto para as 06h05 do dia 24/07/2024.

Todavia, no momento do check-in, foram informados de que não poderiam embarcar, em razão de falha na infraestrutura da aeronave, consistente em assentos quebrados. Por esse motivo, os autores foram realocados em voo posterior, no mesmo horário do dia seguinte, resultando em um
atraso de 24 horas
em relação ao originalmente contratado.

A própria recorrente, em suas razões recursais, admite a ocorrência do fato, atribuindo-o a
problemáticas operacionais não previstas
, alegando que os danos nos assentos foram constatados momentos antes da decolagem.

DA APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Primeiramente, importa destacar que a questão trazida a julgamento insere-se no conceito de relação de consumo, uma vez que envolve contrato de transporte aéreo de passageiros. Tal circunstância atrai a incidência da Lei nº 8.078/90, que tem como finalidade a proteção e defesa do consumidor, sendo inaplicável, no caso concreto, o Código Brasileiro de Aeronáutica
(STJ - AgRg no AREsp: 661046 RJ 2015/0027690-4, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 17/09/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/09/2015).

DA RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA

Como é cediço, o art. 14 do CDC consagra a
responsabilidade objetiva do fornecedor
pelos danos causados ao consumidor em razão
de falha na prestação do serviço.

A alegada indisponibilidade de poltrona operacional é considerada
fortuito interno
, ou seja, inerente ao risco da atividade, não sendo apta a afastar a responsabilidade da companhia aérea.

Como fornecedora de serviços, a companhia ré tem o dever de adotar medidas preventivas, especialmente quanto à manutenção periódica de suas aeronaves, justamente para evitar eventos como o ocorrido nos autos.

DO DANO MORAL E DO QUANTUM INDENIZATÓRIO

A jurisprudência desta Turma Recursal pacificou o entendimento de que o atraso em transporte aéreo superior a 4 horas, configura evidente falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral na modalidade
in re ipsa,
ou seja, prescinde da prova do dano, bastando apenas a comprovação do fato.

Nesse sentido:

(...)
A empresa de aviação que permite o atraso de voo de seus passageiros, age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.
(N.U 10019822720228110051, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Publicado em 13/07/2023).

(...)
O contexto fático-probatório evidencia o atraso/cancelamento do transporte aéreo em período superior a quatro horas, nos termos da legislação setorial, circunstâncias com potencial para ensejar a reparação por dano moral devido aos transtornos sofridos pela parte consumidora.
(
N.U 10010533420248110015, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Publicado em 31/10/2024).

Dessa forma, revela-se acertada a decisão do
Juízo a quo
ao reconhecer a ocorrência de dano moral passível de indenização.

No que tange ao
valor da indenização
, a fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os seguintes fatores: condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

No caso, trata-se de impedimento de embarque por falha na aeronave, com reacomodação apenas após 24 horas, sem a comprovação de assistência material, fato que, por sua gravidade, justifica a indenização imposta.

Considerando os parâmetros as particularidades do caso concreto, o valor fixado na sentença recorrida –
R$ 8.000,00 (oito mil reais) por autor
– revela-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Ainda, Por se tratar de matéria de ordem pública,
RETIFICO
, de ofício, a sentença quanto aos índices dos consectários legais, para
determinar
que a condenação:

a)

Deverá ser atualizada monetariamente, a partir do prejuízo, pela variação do IPCA, nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil; e

b)

Acrescida de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1º do Código Civil.

Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025